Tribunal: STF
Processo: ADI 3899
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Governador do Distrito Federal propôs esta ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei n. 3.923, de 19 de dezembro de 2006, que assegura funções aos atuais cobradores do Serviço de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal e dá outras providências.



    A Defensoria Pública da União (DPU), mediante a petição/STF n. 101.584/2023, requer a admissão no feito, na qualidade de amicus curiae. Afirma a relevância da matéria, relacionada à proteção do trabalhador no contexto do processo de automação. Aponta a inexistência de outros amici curiae nos autos. Postula o não conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade, em razão do disposto no enunciado n. 642 da Súmula do Supremo, e, no mérito, pugna pela improcedência.



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo ser o caso de não acolher o pedido de ingresso, devido ao estágio em que o processo se encontra.



    É notório o espaço de relevo dado por esta Corte, tanto quanto possível, à pluralização, na jurisdição constitucional, de atores voltados a colaborar com a Justiça.



    Nada obstante, esta Casa já decidiu que não cabe a participação de amicus curiae após a liberação do processo para julgamento. Nesse sentido: ADI 4.067 AgR, ministro Joaquim Barbosa; ADI 2.825, ministro Roberto Barroso; ADPF 153 ED, ministro Joaquim Barbosa; e ADI 4.071 AgR, ministro Menezes Direito, DJe de 16 de outubro de 2009. Desse último extraio a ementa:



    Agravo regimental. Ação direta de inconstitucionalidade manifestamente improcedente. Indeferimento da petição inicial pelo Relator. Art. 4º da Lei nº 9.868/99. 



    [...]



    4. O amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    ( Grifei)



    A inclusão em pauta desta ação direta de inconstitucionalidade ocorreu em 5 de setembro de 2023, com inserção no calendário da sessão virtual a iniciar no dia 15 seguinte. O pedido de admissão foi formalizado no dia 13. Tendo em conta os princípios constitucionais da celeridade e da razoável duração do processo, não se mostra pertinente o ingresso do postulante às vésperas de o julgamento começar.



    Consolidado tal entendimento, apenas de modo excepcional se admite intervenção posterior. Ilustra essa orientação a ACO 779 AgR-segundo, ministro Dias Toffoli, DJe de 9 de março de 2017, cujo acórdão foi assim resumido: 



    Agravo regimental em ação cível originária. Pedido de ingresso como amicus curiae apresentado após a inclusão do processo em pauta. Jurisprudência sedimentada da Corte no sentido de que o amicus curiae somente pode demandar sua intervenção até a data em que o relator liberar o processo para pauta. Precedentes. Flexibilização do entendimento em hipóteses excepcionais. Não configurada, in casu, hipótese excepcional a justificar a reforma da decisão agravada. Agravo regimental não provido. 



    1. A jurisprudência da Suprema Corte está sedimentada no sentido de que o “amicus curiae somente pode demandar sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta” (ADI nº 4.071-AgR).



    2. A rigidez desse entendimento é mitigada pelo STF apenas de forma excepcional. Alegações da agravante insuficientes para tal fim. Não configuração, in casu, de hipótese excepcional a justificar a reforma da decisão agravada.



    3. Agravo regimental não provido.



    As circunstâncias apontadas pelo postulante não se revelam excepcionais ou aptas a justificar a flexibilização da compreensão reiterada desta Corte. 



    As simples alegações acerca da representatividade, da importância do tema em debate e do interesse no deslinde da questão não são suficientes para esse fim, sob pena de permitir-se o ingresso a destempo de todo postulante que se declare interessado em demanda já incluída em pauta para julgamento. 



    3. Ante o exposto, indefiro a participação pretendida.



    4. Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente